Tribunal: TJSP
Processo: 2321853-55.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Habeas Corpus. Posse irregular de munições. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Paciente que ostenta outras ações em curso. Necessidade de garantia à ordem pública. Ordem denegada.